Tribunal: TJBA
Processo: 8132168-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132168-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LENILDA MOREIRA SALES OLIVEIRA Advogado(s): LEONARIO GOMES MUNIZ APELADO: JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL, POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DÍVIDA PRESCRITA. PLEITO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO DO CREDOR. DÍVIDA E CONTRATAÇÃO INCONTROVERSAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRIDO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8132168-69.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema Emílio Salomão Resedá Relator